Tribunal: STF
Processo: RE 79417
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
1. O STF TEM POR FIRME O SEU ENTENDIMENTO DE QUE, NA SEGUNDA
HIPÓTESE DAS PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ART. 308 DO SEU REGIMENTO
INTERNO (REDAÇÃO ANTERIOR A DA EMENDA N. 3/75), A PROVA DO
DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NA CORTE DEVE SER FEITA
COM A INDICAÇÃO DE, PELO MENOS, DOIS ACORDAOS-PADROES.
2. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ESTRITO QUE E, DEVE SER APRECIADO
NOS TERMOS EXATOS DE SUA FORMULAÇÃO, E, PORTANTO, NÃO PODE O
TRIBUNAL SUPRIR AS OMISSÕES QUE SE VERIFIQUEM NELA, POIS O
PROLOQUIO LATINO 'JURA NOVIT CURIA' NÃO E APLICAVEL A FASE
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.